Tribunal: TJMT
Processo: 0008870-27.2016.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008870-27.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRAQUIAN MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 006.772.941-07 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Autor\Apelado faz jus à indenização por dano moral, na medida em que a manutenção da inscrição de gravame de alienação fiduciária sobre veículo, após a quitação do respectivo financiamento, viola atributo da personalidade, porquanto frustra os direitos inerentes à propriedade, como gozar e dispor do bem, e dispensa a prova do prejuízo, que se presume, e deve ser indenizado. Observa-se, a baixa do gravame ocorreu somente após ordem judicial, mesmo sem qualquer pendência financeira.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., contra a sentença de ID nº 72338491, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que, na AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA de nº 0008870-27.2016.8.11.0055, movida por IRAQUIAN MUNIZ DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar o banco réu ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID nº 72338493, o banco apelante afirma que o apelado deveria ter pretendido a baixa do gravame nos autos da ação da revisional onde fora formalizado o acordo, porém não o fez, o que acarretou a demora na retirada do gravame do veículo.

Defende a inexistência de conduta ilícita praticada por si, que desse ensejo à condenação lhe imposta e que o simples atraso na baixa de encargo inserido no registro de veículo quitado não gera, por si só, dano moral.

Deste modo, pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 72338528.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não deve prosperar.

A relação jurídica entre as partes advém do contrato de financiamento de veículo nº 42.5.432812-8, firmado em 06.07.2010, onde foi financiado o valor de R$26.037,41 (vinte e seis mil e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), para aquisição de um veículo GM Chevrolet Classic.

Em 2012 o autor ajuizou ação revisional do contrato supramencionado, sendo realizado acordo para quitação do débito, devidamente homologado em 19.12.2014, com as seguintes condições: o banco réu receberia a quantia de R$5.450,62 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), depositados judicialmente, para saldar a dívida, e realizaria, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias úteis, a liberação do gravame do veículo junto ao DETRAN/MT.

Até a data da proposição da presente demanda o banco réu/apelante não havia cumprido com o pactuado, mantendo, ainda, restrição via RENAJUD em nome do autor/apelado.

Pois bem.

É cediço que, uma vez quitado o contrato de arrendamento mercantil, a instituição financeira credora deve providenciar a informação da baixa do gravame junto ao órgão executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado.

No caso, é incontroverso que o débito foi quitado em dezembro de 2014, e que à data da propositura da demanda (junho/2016), ainda não havia sido procedido a baixa do gravame e tampouco a exclusão do RENAJUD.

Da tela apresentada a fls. 69 pelo próprio banco, dá conta de que o gravame foi baixado em 22 de junho de 2016, ou seja, e mais de um ano após o levantamento do pagamento realizado pelo Autor\Apelado, confira-se:

Resta evidenciado que instituição financeira não cumpriu sua obrigação legal, disposta no art. 16 da Resolução do CONTRAN n. 689/2017, assim redigida:

Art. 16. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo.

Assim, a manutenção da inscrição de gravame de alienação fiduciária sobre veículo, após a quitação do respectivo financiamento, viola atributo da personalidade, porquanto frustra os direitos inerentes à propriedade, como gozar e dispor do bem, e dispensa a prova do prejuízo, que se presume, e deve ser indenizado. Observa-se que, comprovada a quitação do contrato de financiamento, é obrigação da instituição financeira realizar a baixa do gravame, o que ocorreu somente após ordem judicial, mesmo sem qualquer pendência financeira.

Portanto, sendo incontroversa a configuração dos danos morais sofridos pelo apelado, deve ser analisado o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Desta feita, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença combatida. Deixo de majorar os honorários em sede recursal pois já arbitrados no limite estabelecido pelo §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021